Tribunal: TJDFT
Processo: 0731522-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DO REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR E BAIXA DO PROCESSO. AUTOS REMETIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA EXECUÇÃO DA PENA DO PACIENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. Habeas Corpus impetrado pelo paciente, de próprio punho, no qual requer a elaboração de novo cálculo para progressão de regime e livramento condicional, bem como o deferimento de prisão domiciliar e baixa em processo de execução.

2. Remetidos os autos à Defensoria Pública para requerer o que entender de direito, foi consignado pela Defesa que os pedidos não teriam sido submetidos ao Juízo da execução e que a imediata apreciação caracterizaria supressão de instância. Além disso, foi enviada cópia do pedido ao Núcleo de Execução Penal da Defensoria Pública do Distrito para as providências cabíveis.

3. Não examinado os pleitos pelo juiz da execução penal, seu exame, pelo Tribunal, importa em supressão de instância.

4.Ordem denegada.